Tribunal: TJDFT
Processo: 0710694-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. IRRELEVÂNCIA. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. COMPORTAMENTO AGRESSIVO. AMBIENTE DOMÉSTICO. MAJORAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE GENÉRICA. MOTIVO TORPE. CIÚMES E SENTIMENTOS DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes.
2. O delito de ameaça é um crime formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da promessa do agente ativo em lhe causar mal injusto e grave, não importando a ocorrência do resultado naturalístico.
3. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, de natureza indisponível, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, tendo como sujeito passivo direto (primário), portanto, o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada, e como sujeito passivo indireto (secundário) a ofendida.
4. Nesse contexto, ainda que haja o consentimento da vítima em se reaproximar do réu, tal fato não descaracteriza a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, considerando a tutela do bem jurídico estatal.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, de lesão corporal no contexto de violência doméstica, de descumprimento de medida protetiva e de cárcere privado, conforme narrativa da vítima em conjunto com a prova documental acostada, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras dos artigos 129, § 13, 147 e 148, caput, do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006.
6. Na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância judicial acerca da conduta social do agente tem caráter comportamental, se referindo às suas atividades laborais, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento no meio em que vive, devendo ser valorados seus relacionamentos, sua integração, responsabilidade e conceito perante a comunidade.
7. Quanto às circunstâncias do crime, é cabível a valoração da pena quando há violência em âmbito doméstico e o emprego da faca, instrumento de alto potencial lesivo, para a prática do crime, o que potencializa o temor causado à vítima e, consequentemente, a reprovabilidade da conduta criminosa.
8. Na segunda fase da dosimetria da pena, a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (motivo torpe) possui natureza subjetiva e se justifica quando o crime é praticado em razão de ciúmes, sentimentos de posse e inconformismo quanto ao término do relacionamento, o que ocorreu no caso concreto.
9. No caso em comento, não se revelou abusivo ou desproporcional o valor fixado a título de danos morais, considerando a gravidade dos crimes e a ofensa às integridades física e psicológica da vítima.
10. Negou-se provimento ao recurso de apelação.